Tribunal: TJMT
Processo: 1012349-69.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012349-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVANTE), LINDAURA DOS ANJOS GOMES - CPF: 452.274.971-68 (AGRAVADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012349-69.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1012349-69.2022.811.0000

Agravante:
Condomínio Civil Pantanal Shopping

Agravada:
Lindaura dos Anjos Gomes

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EVENTUALMENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA AUTORA – POSSIBILIDADE.

Inversão do ônus da prova é matéria, cujo deferimento fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme as regras ordinárias de experiências.

Aliás, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe até mesmo de pedido, fato que afasta a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012349-69.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

Agravo de Instrumento nº
1012349-69.2022.811.0000

Agravante:
Condomínio Civil Pantanal Shopping

Agravada:
Lindaura dos Anjos Gomes

Relatório.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo requerido
Condomínio Civil Pantanal Shopping
contra decisão

do Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia
nº 1031928-45.2020.811.0041
, proposta por
Lindaura dos Anjos Gomes
em face de
Condomínio Civil Pantanal Shopping
, aqui agravante, tendo como denunciada à lide
Tokio Marine Seguradora S/A.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deu provimento para Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio aqui agravante, bem assim retificou a decisão embargada apenas quanto ao segundo parágrafo que passou a ter a seguinte redação:
“
Todavia, em razão da nítida relação de consumo estampada no caso em tela, impõe-se a inversão do ônus da prova, ficando ao encargo das rés a prova contrária ao direito sub judice, ou seja, de que não houve falha na manutenção e segurança do estabelecimento comercial, bem como de que a autora não possui invalidez/incapacidade decorrente da queda narrada na inicial e de que não exercia qualquer atividade laborativa a justificar os lucros cessantes pleiteados
.”
.

Alega tratar de

Agravo de Instrumento com objetivo de reformar a decisão proferida na Ação de Indenização Por Danos Materiais, Morais e Pensão Vitalícia com Pedido de Tutela de Urgência nº. 1031928-45.2020.8.11.0041, em tramite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em razão da relação de consumo inverteu o Ônus da prova, a fim de ficar com as requerida, aqui agravante
“
a prova contrária ao direito sub judice, ou seja, de que não houve falha na manutenção e segurança do estabelecimento comercial, bem como de que a autora não possui invalidez/incapacidade decorrente da queda narrada na inicial e de que não exercia qualquer atividade laborativa a justificar os lucros cessantes pleiteados
”.

Argui que o juízo de origem lhe impôs prova diabólica na media que determinou caber à ele requerido, aqui agravante, o ônus de provar que a autora agravada auferia renda de modo a possibilitar a condenação em lucros cessantes.

Informa que ação foi proposta ao argumento de que a autora sofreu queda por ter supostamente escorregado em uma poça d’água e que, assim, teria sofrido danos em sua perna direita, bem como que também teria ficado incapacitada de exercer suas funções diárias e laborais (autônoma – fabricava e vendia salgados) por tempo indeterminado.

Informa ainda que a autora postulou indenização por ter deixado de auferir renda com a atividade de salgadeira (lucros cessantes), consistente em um salário mínimo desde o evento danoso e pensão mensal vitalícia, por não ter mais condições de trabalhar.

Relata que como o juízo de origem não tratou, na decisão saneadora (id. de origem 80225001) da distribuição do ônus da prova, a autora,
Lindaura dos Anjos Gomes
, aqui agravada, opôs Embargos de Declaração (id. de origem 81324524, que foram providos (id. de origem 83148741) da seguinte forma:

“Não havendo outras questões processuais pendentes de análise e não sendo o caso de extinção do processo (art. 354, CPC) ou de julgamento antecipado (art. 355 e 356, CPC), por depender a lide de maior dilação probatória, dou por saneado o feito e organizado o processo (art. 357, CPC), e passo à análise do ônus da prova, cabendo salientar que, segundo a norma inserta no art. 373, do Código de Processo Civil, a regra geral é a de que ao autor compete provar fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Todavia, em razão da nítida relação de consumo estampada no caso em tela, impõe-se a inversão do ônus da prova, ficando ao encargo das rés a prova contrária ao direito sub judice, ou seja, de que não houve falha na manutenção e segurança do estabelecimento comercial, bem como de que a autora não possui invalidez/incapacidade decorrente da queda narrada na inicial...”.

Inconformado o requerido,
Condomínio Civil Pantanal Shopping
, aqui agravante, opôs seus Embargos de Declaração (id. de origem 84042876) em que requereu o pronunciamento judicial especificamente sobre o ônus da prova quanto ao pedido de lucros cessantes, cujo recurso foi provido no termo do fragmento que se transcreve:

“
Todavia, em razão da nítida relação de consumo estampada no caso em tela, impõe-se a inversão do ônus da prova, ficando ao encargo das rés a prova contrária ao direito sub judice, ou seja, de que não houve falha na manutenção e segurança do estabelecimento comercial, bem como de que a autora não possui invalidez/incapacidade decorrente da queda narrada na inicial e de que não exercia qualquer atividade laborativa a justificar os lucros cessantes pleiteados.
””

Sustenta
error in procedendo
nesta última decisão (id. de origem 84042876) e argui que deve recair sobre a autora agravada e não sobre ele, requerido aqui agravante, o ônus de demonstrar a suposta incapacidade laborativa desde o evento danoso e a renda que a autora agravada auferia (se é que exercia atividade remunerada).

Após discorrer sobre a distribuição da prova, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 133041691).

Na contraminuta, id. 135956681, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012349-69.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1012349-69.2022.811.0000

Agravante:
Condomínio Civil Pantanal Shopping

Agravada:
Lindaura dos Anjos Gomes

Voto.

E. Câmara:

O cerne do Agravo é saber se é caso de reformar a decisão impugnada que na Ação de

Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia
proposta por
Lindaura dos Anjos Gomes
em face de
Condomínio Civil Pantanal Shopping
, aqui agravante, tendo como denunciada à lide
Tokio Marine Seguradora S/A.
, inverteu o ônus da prova em favor da autora agravada e deixou ao encargo das requeridas “
a prova contrária ao direito sub judice, ou seja, de que não houve falha na manutenção e segurança do estabelecimento comercial, bem como de que a autora não possui invalidez/incapacidade decorrente da queda narrada na inicial e de que não exercia qualquer atividade laborativa a justificar os lucros cessantes pleiteados
.”
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia
em que a autora

Lindaura dos Anjos Gomes
, aqui agravada, argumentou
ter sofrido queda no interior do Pantanal Shopping, por ter supostamente escorregado em uma poça d’água e que teria, assim, sofrido danos em sua perna direita, bem como que também teria ficado incapacitada de exercer suas funções diárias e laborais (autônoma – fabricava e vendia salgados) por tempo indeterminado.

A autora, aqui agravada, postulou indenização, ao argumento de ter deixado de auferir renda com a atividade de salgadeira (lucros cessantes), consistente em um salário mínimo desde o evento danoso e, pensão mensal vitalícia, por não ter mais condições de trabalhar.

A decisão impugnada consigna tratar a situação de relação de consumo e por este entendimento foi que determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora, a fim de impor às requeridas, uma delas aqui agravante (
Condomínio Civil Pantanal Shopping
), o ônus de demonstrar que não merecem respaldo as alegações da autora, em especial, as de ter havido falha na manutenção e segurança do estabelecimento comercial e de invalidez/incapacidade decorrente da queda que sofreu, bem como de que exercia atividade laborativa a justificar o pedido de lucros cessantes.

E neste viés, não se verifica a alegada impropriedade da decisão impugnada, porquanto, inclusive, ainda que aplicada exclusivamente a regra geral de distribuição da prova, caberia, de qualquer forma, às requeridas, demonstrarem os fatos contrários ao direito que a autora, aqui agravada, alega ter, notadamente, a produção de provas aptas a combater todas as alegações da autora.

Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, ou seja, da inversão da prova, por aplicação da legislação consumerista, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

Neste sentido, veja a ementa lançada no Agravo nº 127326/2015, julgado por esta e. Câmara:

“
AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - CHOQUE ELÉTRICO - LESÃOES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO EM CONSONÃNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - AGRAVO COM SEGUIMENTO NEGADO POR SE REVELAR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - DECISÃO MANTIDA.

Inversão do ônus da prova é matéria que fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme é as regras ordinárias de experiências
.

Aliás, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe até mesmo de pedido, fato que afasta a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração
.

Lado outro, a distribuição da prova pela regra geral, também não afasta, se verificada a eventual
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
, a atribuição da prova de modo diverso.

Neste sentido:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§
1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.”
(grifei).

Neste sentido,
em caso análogo
, veja a recente (
recurso julgado em 17.3.2021
) orientação jurisprudencial desta e. Câmara:

“
AGRAVO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

Inversão do ônus da prova é matéria que fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme é as regras ordinárias de experiências.

Aliás, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe até mesmo de pedido, fato que afasta a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração
.
” (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que deferiu, em favor da autora, aqui agravada, a inversão do ônus da prova com base no art. 6º do CDC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022